Tribunal: TJMT
Processo: 1003184-56.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003184-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (ADVOGADO), CELIA CAVEQUIA PAULA - CPF: 010.305.331-05 (AGRAVANTE), PAULO PRIMO DE PAULA - CPF: 559.181.159-00 (AGRAVANTE), EVANDRO DE PAULA - CPF: 559.181.079-91 (AGRAVANTE), FERNANDO DE PAULA - CPF: 014.499.309-05 (AGRAVANTE), VILLA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.737.702/0001-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PARCERIA PARA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA FUNDADA NA CLÁUSULA 8.2. CONTROVÉRSIA PLAUSÍVEL SOBRE A EXTENSÃO DA REMUNERAÇÃO DA INTERMEDIADORA. TUTELA INIBITÓRIA PARCIAL. VEDAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROTESTO, NEGATIVAÇÃO E PENALIDADES CONTRATUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência, indeferiu medida destinada a suspender os efeitos de notificação extrajudicial de cobrança de comissão de intermediação fundada na cláusula 8.2 de contrato de parceria para implementação de empreendimento imobiliário, bem como a impedir a adoção de protesto, negativação, imputação de mora, ações de cobrança e penalidades contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir, em juízo de probabilidade, se a controvérsia instaurada quanto à conformação econômica do contrato e à extensão da remuneração ajustada em favor da intermediadora autoriza a concessão de tutela provisória para obstar, até ulterior deliberação do juízo de origem, a adoção de medidas coercitivas extrajudiciais fundadas exclusivamente na cláusula 8.2.

III. Razões de decidir

3. Em tutela provisória, não cabe definir, de forma exauriente, a interpretação definitiva do contrato, mas apenas verificar a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano.

4.

Os documentos já juntados evidenciam controvérsia plausível quanto à extensão da remuneração da agravada, não sendo possível afirmar, com segurança, a exigibilidade cumulativa de comissão em área e em dinheiro.

5.
Essa incerteza não autoriza, neste momento, a suspensão integral da cláusula contratual, mas justifica a concessão de tutela inibitória para impedir medidas coercitivas extrajudiciais fundadas em obrigação ainda controvertida
.

6.

O perigo de dano decorre da possibilidade de protesto, negativação e aplicação de penalidades contratuais, com aptidão para afetar a capacidade negocial dos agravantes e a continuidade do empreendimento.

7.
A medida não gera prejuízo irreversível à agravada, pois preserva a possibilidade de posterior reconhecimento do crédito, após instrução e contraditório.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento parcialmente provido, para reformar em parte a decisão agravada e deferir parcialmente a tutela de urgência, determinando que a agravada se abstenha de promover protesto, inscrição dos agravantes em cadastros de inadimplentes ou aplicação de penalidades contratuais fundadas exclusivamente na cláusula 8.2, até ulterior deliberação do juízo de origem.

Tese de julgamento:
“1. A existência de controvérsia plausível sobre a conformação econômica do contrato e sobre a extensão da remuneração da intermediadora não autoriza, em tutela provisória, a neutralização integral da cláusula contratual impugnada, mas admite tutela inibitória pontual para impedir medidas coercitivas extrajudiciais. 2. Demonstrados a plausibilidade jurídica da controvérsia e o risco de dano decorrente de protesto, negativação ou penalidades contratuais, é cabível determinar que a credora se abstenha,
até ulterior deliberação do juízo de origem, de adotar tais medidas com fundamento exclusivo na cláusula contratual controvertida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC,
arts
. 113, 421, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Célia
Cavequia
Paula, Paulo Primo de Paula, Evandro de Paula
e
Fernando de Paula
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação declaratória c/c pedido de tutela de urgência ajuizada em face de
Villa Real Empreendimentos Imobiliários Ltda. – EPP
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinado a suspender os efeitos jurídicos da notificação extrajudicial de cobrança de comissão de intermediação, bem como a impedir a exigência de pagamentos, imputação de mora, protesto, negativação, ajuizamento de ações de cobrança e aplicação de penalidades contratuais fundadas na cláusula 8.2 do contrato firmado entre as partes.

Consta dos autos de origem que os autores alegam ter celebrado contrato de parceria para realização de empreendimento imobiliário com a empresa
PZ Empreendimentos
, tendo a agravada atuado como intermediadora do negócio. Sustentam que a remuneração da agravada foi expressamente prevista na cláusula 8.1 do instrumento contratual, mediante cessão de área correspondente a 13.000 m2 do empreendimento, o que representaria 5% da área, afirmando que tal previsão seria suficiente para remunerar integralmente os serviços de intermediação.

Alegam, contudo, que a cláusula 8.2 passou a ser invocada pela agravada como fundamento para cobrança adicional em dinheiro, no
valor de R$ 150.000,00, o que, segundo defendem, desnaturaria a lógica econômica originalmente pactuada e configuraria duplicidade remuneratória.

O juízo de origem indeferiu a tutela provisória ao fundamento de que, em cognição sumária, a redação contratual sugere a existência de duas formas de remuneração pela intermediação
,
uma em área, prevista na cláusula 8.1, e outra em dinheiro, estipulada na cláusula 8.2, não sendo possível, naquele momento processual, concluir pela invalidade de qualquer das cláusulas ou pela ocorrência de duplicidade indevida.

Assentou, ainda, que não havia disposição expressa no contrato no sentido de subordinar a exigibilidade da comissão prevista na cláusula 8.2 à outorga válida do imóvel, reputando necessária análise mais aprofundada após o contraditório.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que o negócio jurídico celebrado possui natureza única e exclusiva de incorporação imobiliária em regime de parceria, sendo a comissão de intermediação expressamente pactuada no percentual de 5%, a ser quitada mediante transferência de área, nos termos da cláusula 8.1.

Afirmam que a cláusula 8.2 foi inserida na versão final do contrato sem consentimento inequívoco quanto à criação de obrigação financeira autônoma, passando a ser interpretada unilateralmente pela agravada como fundamento para cobrança adicional em dinheiro.

Aduzem que o ajuste da participação da família de 31,5% para 30,75% teve a finalidade de preservar o resultado econômico originalmente pretendido, e que o valor pago pela PZ integrou a própria estrutura do negócio, funcionando como mecanismo de equalização financeira, jamais como remuneração extraordinária.

Defendem, nessa linha, que compreenderam tal montante como adiantamento da comissão de intermediação, a ser compensado futuramente com a transferência da área prevista na cláusula 8.1, razão pela qual repassaram à agravada a primeira parcela recebida, no valor de R$ 75.000,00.

Alegam que a posterior pretensão da agravada de exigir nova comissão incidente sobre valor já incorporado ao equilíbrio econômico da
avença configura enriquecimento sem causa e afronta à boa-fé objetiva. Sustentam, ainda, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, diante do risco de protesto, negativação e comprometimento da continuidade do empreendimento imobiliário, requerendo a concessão de tutela antecipada recursal para suspender imediatamente os efeitos da notificação extrajudicial de cobrança e impedir a adoção de medidas coercitivas até o julgamento final da ação.

A tutela recursal foi deferida parcialmente para determinar que a agravada se abstivesse de adotar medidas coercitivas de cobrança, tais como protesto, inscrição dos agravantes em cadastros de inadimplentes ou imposição de penalidades contratuais

(id. 344142394).

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no id. 352696859.

Sobreveio, ainda, petição dos agravantes no id. 351741862, requerendo a restituição do preparo recursal, sob alegação de recolhimento em duplicidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

De início, registro que o requerimento formulado no id. 351741862, relativo à restituição do preparo recursal alegadamente recolhido em duplicidade, não integra a matéria devolvida neste agravo de instrumento, que se limita ao exame do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. A providência, portanto, deverá ser apreciada na via administrativa própria, mediante
requerimento junto ao Setor de Custas no
Dej
aux
.

A matéria devolvida limita-se a verificar se, em juízo de probabilidade, estavam presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência postulada na origem, destinada a suspender os efeitos de notificação extrajudicial de cobrança fundada na cláusula 8.2 do contrato de parceria celebrado para implementação de empreendimento imobiliário, e a impedir a adoção de medidas coercitivas correlatas.

A decisão agravada indeferiu a medida ao fundamento de que, em cognição sumária, a redação do instrumento contratual sugere a coexistência de duas formas de remuneração da intermediadora: uma em área, prevista na cláusula 8.1, e outra em dinheiro, estipulada na cláusula 8.2, não sendo possível, naquele momento processual, concluir pela invalidade de qualquer delas ou pela alegada duplicidade indevida.

Os agravantes, de seu turno, sustentam que a cláusula 8.2 não consubstancia obrigação pecuniária autônoma, mas se insere na própria estrutura econômica do ajuste, afirmando que o valor pago pela PZ teria funcionado como mecanismo de equalização financeira e como adiantamento da comissão de intermediação, posteriormente compensável com a transferência da área prevista na cláusula 8.1. A partir dessa premissa, defendem que a cobrança ulterior, em dinheiro, importaria duplicidade remuneratória, em afronta à boa-fé objetiva e à vedação do enriquecimento sem causa.

Em sede de tutela provisória, todavia, não cabe ao Tribunal definir, de forma exauriente, qual interpretação contratual prevalecerá, nem afirmar, desde logo, a inexigibilidade da cláusula 8.2. O exame, nesta fase, é necessariamente limitado à verificação da plausibilidade jurídica da tese recursal e da existência de risco concreto de dano decorrente da manutenção da decisão agravada.

Conquanto a
leitura literal do contrato, tomada isoladamente, autorize a compreensão adotada pelo juízo de origem, os elementos já trazidos aos autos também revelam, em tese, dúvida razoável sobre a efetiva conformação econômica da avença e sobre a extensão da remuneração ajustada em favor da agravada.

A
documentação já juntada não autoriza, com a segurança necessária, concluir que a agravada detenha, sem controvérsia plausível,
direito à exigência cumulativa da comissão em área e, simultaneamente, da comissão em dinheiro, nos moldes em que vem promovendo a cobrança.

Essa incerteza, por si só, não justifica tutela ampla destinada a neutralizar integralmente a eficácia material da cláusula contratual ou a obstar, em definitivo, a exigibilidade do crédito alegado.

Justifica, contudo, a concessão de tutela inibitória pontual para impedir, até melhor exame da matéria na origem, a adoção de medidas coercitivas extrajudiciais fundadas em obrigação cuja extensão e exigibilidade permanecem, ao menos por ora, seriamente questionadas.

O perigo de dano também se mostra presente. A notificação extrajudicial de cobrança, tal como narrado, não se limita à mera interpelação, mas veicula exigência imediata com aptidão para ensejar protesto, negativação e outras restrições capazes de afetar a capacidade negocial dos agravantes e a própria continuidade do empreendimento imobiliário. Trata-se de consequência que, se implementada antes do esclarecimento mínimo da controvérsia contratual, pode gerar efeitos de difícil reversão.

De outro lado, a medida deferida em caráter parcial não produz prejuízo irreversível à agravada, uma vez que não afasta, em caráter definitivo, a possibilidade de reconhecimento posterior do crédito que afirma possuir, nem impede a apreciação mais aprofundada da matéria pelo juízo de origem após o contraditório. Apenas preserva, temporariamente, a utilidade do processo e evita que a parte contrária suporte, antes da definição mínima do quadro obrigacional, os efeitos mais gravosos da cobrança.

Nesse cenário, a solução mais adequada é a manutenção da linha já adotada na decisão liminar proferida por esta Relator
a
, para resguardar os agravantes apenas
contra medidas
coercitivas extrajudiciais, sem antecipar o mérito da ação declaratória.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão agravada e deferir parcialmente a tutela de urgência requerida na origem, determinando que a agravada se abstenha de promover protesto, inscrição dos agravantes em cadastros de inadimplentes ou aplicação de penalidades contratuais fundadas exclusivamente na cláusula 8.2, até ulterior deliberação do juízo de origem, após o estabelecimento do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026